Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARGO DE PROFESSORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF - COMPONENTE CURRICULAR - LÍNGUA PORTUGUESA (CARGO 428). DIPLOMAS APRESENTADOS. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é a autoridade responsável por tornar pública a realização do concurso para provimento de vagas em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ, no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS no 52.514, DJe 17/05/2022). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. O item 1.2.29, Anexo III, do Edital no 31/2022 estabelece, como requisitos para a posse cargo de Professora de Educação Básica - Língua Portuguesa, os seguinte requisitos: “1.2.29 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – LÍNGUA PORTUGUESA (CARGO 428) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”.
4. No caso concreto, o diploma apresentado pela Impetrante, de Licenciatura em Formação Docente para Educação Básica - Letras, refere-se curso concluído em 2 (dois) semestres, com carga horária total cursada de 1.600 (mil e seiscentas) horas, enquadrando-se, assim, no item II do art. 9o da Resolução CNE/CP no 2, de 1o/7/2015, qual seja, “curso de formação pedagógica para graduados não licenciados”, o qual não preenche a exigência editalícia, de apresentação de diploma de “conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa”.
5. Ademais, a Impetrante é Bacharela em Comunicação Social, motivo pelo qual não cumpre, também, o requisito alternativo previsto no edital, de conclusão de “bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”.
6. Nesse contexto, inexiste direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo de Professora Efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, componente curricular - Língua Portuguesa (cargo 428), regido pelo Edital no 31/2022, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.